Tribunal: TJES
Processo: 5014543-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014543-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA MARIA RAMOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014543-91.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SEBASTIANA MARIA RAMOS

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS
. ASSIN
A
TURA DIGITAL SEM VALIDADE. MERA JUNTADA DE MÍDIA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA FILIAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
SEBASTIANA MARIA RAMOS
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16447699):
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
REVOGO

a liminar de ID 54137013
.
”.

Em sede recursal (ID 16447700), a recorrente alega não reconhece a contratação, sustentando que a gravação apresentada na defesa foi realizada com vicio de consentimento. Requer, assim, a reforma da sentença com o acolhimento dos pedidos iniciais: I- A declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; II- restituição em dobro; e III- indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID 16447707.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (prestação de serviços ao aposentado mediante contraprestação associativa) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a recorrida uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, o contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi o autor quem o assinou (ID 16447691), vez que, apesar da existência de um código “
hash”
, que se destina a assegurar a integridade do documento eletrônico após sua criação, o documento apresentado não traz metadados essenciais que poderiam vincular, de forma inequívoca, a manifestação de vontade à recorrida. Não há, por exemplo, o registro do endereço de IP de onde partiu a transação, nem dados de geolocalização que pudessem confirmar que o ato foi praticado pelo titular do benefício ou em um local sob seu controle.

Sem esses elementos de auditoria, a prova se torna frágil, pois não permite verificar a real autoria da manifestação de vontade, abrindo margem para fraudes.

Observo ainda dos autos que, embora o recorrido tenha anexado a gravação da contratação (ID 16447692), algumas observações devem ser feitas.

Com efeito, inobstante a juntada do áudio, verifica-se, como costuma ocorrer em situações análogas, que a estratégia utilizada pela atendente é conhecida: menciona-se o produto como uma imposição e a confirmação afirmativa do cliente é colhida apenas ao final da chamada. Tal fato está devidamente comprovado, eis que a atendente de
telemarketing
apenas confirma diversas informações pessoais da autora e, ao fim, a parabeniza pela contratação, sem o devido esclarecimento acerca da contratação/associação.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que a autora não conseguia compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
.
Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa.

Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade do desconto efetuado sob a rubrica CONTRIBUIÇÃO AMBEC 0800 023 1701. Não havendo prova da filiação válida da autora à entidade, e em razão da ilicitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, impõe-se determinar a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos.

Em relação à devolução dos valores descontados, os mesmos devem ocorrer na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a Boa-fé Objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo a consumidora à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Em relação ao
quantum
, reputo razoável fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16447699, a fim de
DECLARAR
a nulidade da contratação registrada sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC 0800 023 1701”.
CONDENAR
a Requerida a restituir, à Autora, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário na forma dobrada, acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, bem como
CONDENO-A
ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)